Tribunal: STF
Processo: Rcl 80892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vivariun Participações e Empreendimentos Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000029-28.2025.5.02.0082), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como violado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. Na Ação Trabalhista de nº 1000029-28.2025.5.02.0082, o Sr. Wagner requer o reconhecimento do vínculo empregatício com a Reclamante, alegando ter exercido função de assistente administrativo de obra entre 01.11.2023 até 28.05.2024, sem registro em CPTS, ignorando o contrato de prestação de serviços firmado em 01.11.2023.



    [...]



    8. A decisão do STF, de 14.04.2025, é clara ao determinar a suspensão nacional de processos que tratem da licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e do ônus da prova em alegações de fraude. 



    9. Mesmo diante da clareza e vinculação da decisão, o Juízo reclamado, em 11.06.2025 (Id. B948ebe), negou a suspensão alegando que tal requerimento seria analisado em audiência, mantendo-se assim, a audiência designada para o dia 08.07.2025.



    [...]



    11. Estes precedentes reforçam a constitucionalidade da contratação de pessoa jurídica e vedam decisões judiciais que desconsiderem negócios jurídicos lícitos com base em meras presunções.



    [...]



    14. A manutenção do curso processual contraria os princípios de segurança jurídica e da economia processual, podendo resultar em decisão judicial incompatível com o entendimento do STG, agravando a insegurança e o volume recursal.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, restabelecendo-se a autoridade das decisões proferidas pelo STF no Tema 1.389 da repercussão geral, ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confrontos invocados são a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do quanto decidido pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Juízo de origem redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/07/2025, assentando que a análise do pedido de suspensão processual será apreciada na referida oportunidade (eDoc 6).



    Verifica-se, portanto, que não houve qualquer decisão da autoridade reclamada sobre o pedido de sobrestamento do processo de origem, o que, desde logo, evidencia a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto invocado. Nesse sentido, cito precedente da CORTE que julgou caso análogo ao presente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.389). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao decidido no julgamento do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 RG). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 RG). 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso.



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.” (RCL 78.921 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025)



    Além disso, os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), tampouco quanto à suposta existência de vínculo empregatício entre as partes.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente